Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713995-96.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de MARIA DO ROSÁRIO SILVA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, por decisão que recebeu denúncia e rejeitou seu pedido de absolvição sumária, em ação penal que figura como acusada por infração ao artigo 329 do Código Penal (resistência) e artigo 329, §2o do Código Penal c/c artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – por duas vezes (vias de fato contra policiais militares em exercício). Alega a impetrante, em síntese, falta de justa causa para a ação penal, por atipicidade das condutas imputadas na denúncia. Sustenta ausência de descrição dos fatos criminosos, afirmando que a promotoria apenas apontou os dispositivos penais. Afirma que não está presente a elementar do tipo penal do delito de resistência, consistente na prática da conduta mediante violência ou ameaça. Defende que a mera intenção de se desvencilhar da situação apta a restringir a liberdade do indivíduo, sem o emprego de violência e ameaça, não configura o crime de resistência, tornando o fato atípico, ainda que o executor do ato tenha que vencer a força física imposta pelo agente. Argumenta que segundo a promotoria, o empurrão tinha por finalidade retirar a filha e impedir a prisão da mesma, ou seja, com objetivo de desvencilhamento. Pede, então, liminarmente, a concessão da ordem para trancar a ação penal supremencionada. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional e somente autorizada quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, e somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria, não sendo essa a hipótese dos autos. II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando os pacientes são recalcitrantes na prática de crimes graves. III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1764356, 07356197520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O deferimento de Habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o ajuizamento da ação. (Acórdão 1253856, 07107461620208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabidamente, para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. (Acórdão 1259981, 07009206320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sabido que o exame de admissibilidade da denúncia é limitado à existência de elementos probatórios mínimos e à validade formal da peça inicial. No caso, os depoimentos inquisitoriais (ID 70696057, fls. 6/11), são elementos probatórios mínimos a sustentar a denúncia. Além disso, é possível verificar que a exordial cumpre os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao descrever a dinâmica dos acontecimentos e os fatos criminosos imputados à paciente (ID 70697298). Demais questões apresentadas demandam incursão na seara de provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. A pretensão da impetrante de aprofundar na incursão sobre os fatos investigados, com a alegação de que a acusada não agiu com violência ao empurrar os policiais exige dilação probatória, que deve ocorrer ao longo da instrução criminal. Ademais, a ré terá o processo inteiro para apresentar sua versão dos fatos e demonstrar sua tese, sendo a instrução processual o momento adequado ao referido intuito. Nesse quadro, inviável o trancamento da ação penal por essa estreita via, que exige, como dito alhures, a comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Jesuino Rissato Relator